Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-67.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para: “(...) (ii) decretar a resolução contratual sem quaisquer ônus ao requerente; (iii) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 372,00 e quaisquer outros débitos em nome do autor oriundos do caso sob análise; (iv) condenar a ré na obrigação de não fazer consistente em se abster de realizar cobranças em nome do autor, assim como se abster de inserir o nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa a ser oportunamente fixada, sem prejuízo de majoração pela recalcitrância.” Em seu recurso, pugna o recorrente pela condenação em danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais). Pede a reforma da sentença e a procedência total de seus pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 44335437). Sem preparo devido à gratuidade que ora defiro, diante dos documentos comprobatórios acostados aos autos (IDs 44335441 e 44335443). Sem contrarrazões (ID 44335446).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. A simples cobrança indevida não gera, por si só, o dever de indenizar pela presunção da ocorrência do dano moral (“in re ipsa”), porquanto necessária a comprovação nos autos, conforme especificidades do caso concreto, que a cobrança foi realizada de forma abusiva, por exemplo, com inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, com publicidade negativa de dados do consumidor, por meio vexatório. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016.
5. Na hipótese, não há nos autos prova de que o envio de mensagens, ainda que de forma reiterada, com cobrança de dívida inexistente tenha exposto a parte recorrente a constrangimento ou transtorno extraordinário suficiente a caracterizar o dano moral indenizável, inclusive se considerado que tais mensagens podem ser excluídas pelo consumidor. Além disso, não houve comprovação da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida. Sentença mantida.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e honorários ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.